Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-13.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001181-13.2021.8.05.0271

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VALENCA - BAHIA e outros

Advogado(s): MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s): GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE FGTS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.

PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Valença contra Decisão Monocrática que, em sede de Apelação, deu provimento ao recurso do Sindicato autor para, reformando a sentença de primeiro grau, condenar o ente municipal ao pagamento de verbas de FGTS a servidor concursado, sob o fundamento de que o vínculo, no período reclamado, seria celetista.

II.

Questão em discussão

2.
As questões centrais são: a) o cabimento do julgamento monocrático em matéria com jurisprudência consolidada em sentido contrário à decisão proferida; b) a prevalência do regime jurídico imposto por lei (princípio da legalidade estrita) sobre atos administrativos equivocados (anotação em CTPS); e c) a natureza jurídica do vínculo de servidor aprovado em concurso público para cargo efetivo em face da legislação municipal de Valença.

III. Razões de decidir

3.
É cabível o julgamento do Agravo Interno pelo Colegiado para sanar
error in judicando
de decisão monocrática que diverge da jurisprudência dominante e específica desta Corte para o caso concreto, notadamente sobre a natureza estatutária dos servidores do Município de Valença, o que afasta a alegação de preclusão da matéria.

4.
O princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da CF) impõe que a natureza do vínculo entre o servidor e a Administração Pública seja definida por lei. A existência de Lei Orgânica Municipal (2002) e de Estatuto dos Servidores (Lei 535/1961) anteriores e hierarquicamente superiores, que determinam o regime estatutário para os concursados, prevalece sobre lei ordinária em sentido contrário (Lei 1.576/1999) e sobre meros erros formais da Administração.

5.
A anotação na CTPS de servidor concursado e eventuais recolhimentos de FGTS configuram erro administrativo que não possui o condão de transmudar um vínculo de natureza jurídica administrativa para celetista. O erro da Administração não gera direito ao servidor de cumular benefícios de regimes jurídicos distintos e incompatíveis, como a estabilidade estatutária e o FGTS celetista.

6.
Configurado o equívoco da decisão monocrática, que se baseou em premissa fática (suposta vigência do regime celetista) superada pela análise do arcabouço jurídico municipal e pela jurisprudência pacífica desta Câmara e do STF (Rcl 15.496 e 16.078), impõe-se o provimento do Agravo Interno para restabelecer a correta aplicação do direito.

7. Agravo Interno provido
, para cassar a decisão monocrática agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

V. Tese de julgamento
:

i) O erro da Administração Pública, consistente na anotação de vínculo na CTPS de servidor concursado, não tem o poder de alterar a natureza do regime jurídico-administrativo imposto por lei hierarquicamente superior, em estrita observância ao princípio da legalidade.

ii) É indevido o pagamento de FGTS, verba de natureza exclusivamente celetista, a servidor público efetivo, cujo ingresso no serviço público se deu mediante concurso e sob a égide de legislação municipal que define o vínculo como estatutário, sendo incompatível a cumulação de vantagens de regimes jurídicos distintos.

iii) A existência de jurisprudência pacífica e específica do Tribunal sobre a matéria autoriza a reforma, via Agravo Interno, de decisão monocrática que dela diverge, a fim de garantir a uniformidade, a estabilidade e a integridade do entendimento da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 37, caput, e 39, § 3º. Código de Processo Civil, art. 932, V. Lei Orgânica do Município de Valença, art. 19, § 3º. Lei Municipal nº 535/1961. Lei Municipal nº 1.369/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 15.496/BA e 16.078/BA; STJ, REsp 934.770/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
,

para

cassar a decisão monocrática agravada e, em novo julgamento, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do Sindicato
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.